Tribunal: TJMT
Processo: 1039075-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039075-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNER GOULART DE OLIVEIRA - CPF: 059.301.846-07 (ADVOGADO), DANIEL LUIZ RODRIGUES DE ABREU - CPF: 119.193.016-58 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência, que pretendia a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como a suspensão dos efeitos da mora do contrato e readequação dos juros.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há abusividade nos contratos junto ao banco.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ estabelece que a simples propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora do devedor (Súmula 380/STJ). A revisão dos juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade excessiva em relação à taxa média do mercado (REsp 1.061.530/RS). No caso concreto, a taxa aplicada não se mostra discrepante da média de mercado a ponto de evidenciar, de plano, abusividade, exigindo dilação probatória para análise da relação contratual, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A revisão de cláusulas contratuais bancárias exige dilação probatória, não sendo suficiente a mera alegação de abusividade para afastar a mora e conceder tutela provisória de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Daniel Luiz Rodrigues de Abreu, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza, que nos autos da ação revisional movida em desfavor do Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, que pretendia a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como a suspensão dos efeitos da mora do contrato.

Inconformado, o agravante alega, em suma, o equívoco do juízo a quo ao indeferir o pedido de tutela de urgência, diante da presença de elementos probatórios demonstrando a abusividade na cobrança de juros remuneratórios, prática de venda casada de seguro prestamista, e cobrança de anuidade indevida em cartão de crédito.

Alega que contrato apresenta taxas de juros de 19,95% aa, enquanto a mídia de mercado divulgada pelo Bacen é de 6,51% aa, superando em mais de uma vez e meia a taxa média permitida.

Defende que a cobrança de seguro prestamista foi imposta sem anuência expressa e sem oportunidade de escolha de seguro, o que configuraria violação à livre contratação e prática abusiva vedada pelo CDC.

Ao final, pleiteia a antecipação da tutela recursal para determinar a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes e suspender os efeitos da mora contratual até o deslinde da demanda, bem como, no mérito, requer o provimento integral do recurso.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 327445373).

Comunicação entre instâncias

(id. 328361866)
.

O agravado não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de ação revisional de contrato bancário proposta por Daniel Luiz Rodrigues de Abreu em face do Banco do Brasil S.A., visando à revisão das cláusulas contratuais e alegando, em verdade, diversas ilegalidades nos contratos firmados entre as partes.

Aduz o autor que, na qualidade de cliente da ré, celebrou, entre outros instrumentos: Cédula de Crédito Bancário Rural no 40/01301-4, na qual teria sido embutida cobrança de seguro de garantia de bens sem sua anuência expressa, configurando venda casada , além da aplicação de juros remuneratórios excessivos (19,95% aa), em desacordo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação; Cartão de crédito no final 2970 , sobre o qual foram lançadas cobranças indevidas de anuidades , totalizando R$ 249,00, sem a correspondente contratação formal, o que ensejaria restituição em dobro; Renegociações de dívida relativas ao cartão referido , pelos contratos no 160994652 e no 168136020, cujas parcelas eram debitadas diretamente nas faturas e que, segundo sustentação, continham juros remuneratórios abusivos (5,83% am), superiores ao índice médio praticado (2,87% e 3,01% am, respectivamente);Contrato de renegociação da conta corrente no 165710436 , onde igualmente se discute a cobrança indevida de seguro prestamista (no valor de R$ 1.797,44), sem autorização e sem apresentação de apólice, e também a estipulação de juros remuneratórios excessivos (5,67% am), superiores à média de mercado.

Afirma que as cláusulas impugnadas violam frontalmente os princípios do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os arts. 6o, III, 46, 51, IV e 52, e defende a descaracterização da mora em razão da abusividade contratual, conforme precedente do STJ.

Postula, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos moratórios, a retirada de seu nome dos cadastros restritivos, a abstenção de cobranças automáticas e a autorização para depósito judicial de valores que considerem incontroversos.

O douto magistrado
a quo

indeferiu o pedido de tutela de urgência, que pretendia a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como a suspensão dos efeitos da mora do contrato.

Inconformado, o agravante alega, em suma, o equívoco do juízo a quo ao indeferir o pedido de tutela de urgência, diante da presença de elementos probatórios demonstrando a abusividade na cobrança de juros remuneratórios, prática de venda casada de seguro prestamista, e cobrança de anuidade indevida em cartão de crédito.

Alega que contrato apresenta taxas de juros de 19,95% aa, enquanto a mídia de mercado divulgada pelo Bacen é de 6,51% aa, superando em mais de uma vez e meia a taxa média permitida.

Defende que a cobrança de seguro prestamista foi imposta sem anuência expressa e sem oportunidade de escolha de seguro, o que configuraria violação à livre contratação e prática abusiva vedada pelo CDC.

Ao final, pleiteia a antecipação da tutela recursal para determinar a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes e suspender os efeitos da mora contratual até o deslinde da demanda, bem como, no mérito, requer o provimento integral do recurso.

Pois bem. É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.

No caso dos autos, a parte recorrente contesta encargos adicionais contratuais sob alegação genérica de abusividade, imputando à instituição financeira prática de venda casada (seguro prestamista não contratado), cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado e de anuidade indevida em cartão de crédito.

Alega, de forma genérica, que teria sido obrigado a aderir à contratação de seguro prestamista não solicitado, o que configuraria venda casada, bem como que houve a imposição de juros remuneratórios superiores à média de mercado, além da cobrança de anuidade em cartão de crédito cuja isenção estaria previamente protegida.

Todavia, neste momento processual, em sede de cognição sumária, própria da análise de medida antecipatória, não se vislumbra, de plano, prova inequívoca apta a demonstrar a verossimilhança das denúncias do recorrente, tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifica a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

Isso porque a caracterização de eventual abusividade nas cláusulas contratuais invocadas, como a presença de juros remuneratórios constatados acima da taxa média do Banco Central, ou a inserção de seguros sem anuência, exige dilatação probatória, a ser promovida no curso da instrução processual, mediante análise técnica e pericial dos contratos, faturas e apólices eventualmente existentes.

Ademais, impende destacar que a 2a Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo da parte está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(negritei).

Assim, a colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbro, em sede de cognição sumaria, a demonstração de abusividade.

Logo, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela requerida pela parte autora, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Desse modo, eventual abusividade deverá ser verificado durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela parte agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026